Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DE CADA GENITOR. VALOR DOS ALIMENTOS REDUZIDO. MAIORIDADE ATINGIDA. DEVER DECORRENTE DO VÍNCULO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO ALEGADO EM PETIÇÃO AVULSA APÓS A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
2. O acórdão vergastado, fundamentou perfeitamente a decisão para dar parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor dos alimentos, fixando-os em 152% (cento e cinquenta e dois por cento) do salário-mínimo vigente, o equivalente atualmente, a quantia de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais), ante a análise das condições financeiras do alimentante e da necessidade do alimentando.
3. Diante da maioridade do alimentando o dever de sustento dos pais decorrente do poder familiar cessa, passando a ser pelo vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, que está pautada na necessidade de o alimentando contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência, e não de modo a arcar com a integralidade das despesas. Portanto, nesse cenário não há que se falar em obrigação do alimentante em prestar alimentos ao alimentado com a finalidade de que ele possa ter acesso a uma vida compatível com a vida que o alimentante leva, no mesmo padrão social.
4. O fato novo trazido aos autos, consistente no pedido de acréscimo de valor na pensão alimentícia decorrente de fato ocorrido após a publicação do acórdão que analisou o valor dos alimentos e após, inclusive, a oposição dos embargos de declaração, não pode ser examinado nos aclaratórios, por não configurar hipótese prevista no art. 1.022 do CPC/15 e por possuírem os embargos de declaração cognição restrita, direcionada ao aprimoramento do julgamento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.